Tribunal: CVM
Processo: 19957.003733/2023-20
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no19957.003733/2023-20

Data do julgamento: 03/09/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusado:
Caio Robazza Possiedi

Ementa: Apurar suposto exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/2021. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pela condenação de Caio
Robazza Possiedi à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 210.000,00
(duzentos e dez mil reais), por violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o
art. 2o da RCVM no 21/21.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021

Ausente o acusado e seu representante constituído, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.
Diário Eletrônico da CVM em
20/09/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 626 (2136447) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 1

O Diretor Daniel Maeda declarou-se impedido e não participou do
julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 12/09/2024, às 18:07, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 12/09/2024, às 18:07, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 12/09/2024, às 20:17, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
19/09/2024, às 13:05, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2136447 e o código CRC 61DD2FB2.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2136447 and the "Código CRC" 61DD2FB2.
Extrato de Sessão de Julgamento 626 (2136447) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO CVM No
19957.003733/2023-20

Acusado: CAIO ROBAZZA POSSIEDI
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) em face de Caio
Robazza Possiedi ou “Acusado” ou “CAIO” pelo exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização
da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o da Resolução CVM no
21/20212.
2. No âmbito do Processo CVM n° 19957.006528/2021-54 esta área técnica recebeu
denúncia de “atuação irregular no mercado de capitais e valores mobiliários” frente a
CAIO ROBAZZA POSSIEDI e sua empresa SKY CAPITAL INVESTIMENTOS, empresa
pertencente ao acusado. Segundo a denúncia, o investidor “... fez depósitos em favor
do denunciado para que este pudesse operar em seu nome no DAYTRADING, tendo
tido um prejuízo de cerca de R$500.00,00 (quinhentos mil reais)”, alegadamente
ocasionadas em operações realizadas por CAIO ROBAZZA POSSIEDI, que não possuía
o necessário credenciamento como administrador de carteira perante a CVM para a
prestação desse serviço3.
3. Esclareça-se aqui que a empresa SKY CAPITAL INVESTIMENTOS já foi
descontinuada, tendo ocorrido a baixa de seu CNPJ em 29/10/2021.
4. O referido processo foi encaminhado à SIN pela SOI em razão da existência de
indícios de administração irregular de recursos de terceiros por parte do Acusado.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
5. A SIN entendeu que no presente caso, a partir das informações e documentos
acostados nos autos do mencionado processo, existem provas suficientes de que Caio
Robazza Possiedi, era contratado, para tomar decisões em relação aos recursos
aportados pelos investidores. Portanto, estariam presentes, conforme jurisprudência
da CVM, os quatro elementos necessários para que se configure a administração de
carteira de valores mobiliários, a saber: (i) a gestão; (ii) em caráter profissional; (iii)
Relatório de Julgamento 2030787 SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 3

de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para compra e venda
de valores mobiliários por conta do investidor.
6. Tal fato restou comprovado, na opinião da SIN, em razão de variados documentos4,
que estão relacionados abaixo:
-Ata Notarial contendo mensagens e transcrições de áudio das conversas
mantidas pelo investidor com CAIO, datada de 9/12/2020
-Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 355.877,46,
firmado em 9/3/2020 entre o cliente e CAIO
-Extrato de depoimento feito na DELECOR/PR EM 3/2/2022, relatando aportes e
investimentos feitos para CAIO
-Extrato da conta da cliente na Corretora XP
-Extratos de transferências bancárias feitas, em 2018, de contas da cliente para a
conta corrente mantida no Banco do Brasil, pertencente a CAIO
-Extratos de telas de conversas em rede social, onde CAIO apresenta os supostos
ganhos obtidos com o investimento
-E-mails e relatórios de investimentos, enviados por CAIO para sua cliente
contendo as posições, tipo de ativo investido, etc
7. Para reforçar a comprovação de que o acusado era o responsável por gerir os
recursos disponibilizados pelos investidores, a SIN destaca as afirmações dos
denunciantes na denúncia original5. Sobre a discricionariedade do Acusado
(capacidade de decidir em quais ativos os recursos seriam investidos), as mensagens
de áudio transcritas na Ata Notarial demonstram que ele possuía tal capacidade,
inclusive informando aos clientes o tipo de operação que havia escolhido para alocar
os recursos6,
8. Tal fato, a discricionariedade na gestão dos recursos, resta confirmado,
inequivocamente, em razão das conversas em rede social entabuladas entre os
clientes e CAIO. O próprio Acusado, em sua manifestação prévia, admite que operava
no mercado com os recursos de seus clientes7. Portanto, no entendimento da SIN, o
acusado tinha total autonomia para exercer a atividade de administração de carteiras
de valores mobiliários, sendo o único responsável pelas decisões de investimento
sobre os recursos que estavam na conta do investidor.
9. A gestão profissional comprova-se pela remuneração paga pelos clientes a CAIO.
Na Ata Notarial existem várias menções às comissões pagas pelos clientes. Também
a mensagem de áudio transcrita possui referências a remuneração “A comissão na
sua conta eu vou cobrar quando, é, zerar essas posições porque quando eu só fiz
swing trade ali, e daí eu vou somar com a que eu, eu fiz o daytrade, e no final daí eu
te digo quanto que vai sair de comissão ali, tá bom?” 8. Em seu depoimento à Delecor
PR em 3/2/2022, a denunciante também afirma que pagava comissões a CAIO por
seu trabalho na gestão dos recursos9. O pagamento de comissões evidencia a
remuneração pelo trabalho executado.
10. Sobre a entrega de recursos ao Acusado, denúncia original já fazia menção aos
recursos aportados pelos investidores a CAIO: “O Requerente apresenta em anexo
Ata Notarial em que demonstra como foi sua conversa com o Requerido, apontando a
abordagem do mesmo e também os logins e senhas das contas criadas para a
Relatório de Julgamento 2030787 SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 4

administração por parte do Requerido. Conforme pode ser visto na ata notarial
juntada em anexo, o Requerente fez depósitos em favor do Requerido para que este
pudesse operar em seu nome no DAYTRADING, tendo tido um prejuízo de cerca de
R$500.00,00 (quinhentos mil reais)”10. Em seu depoimento à Delecor PR em
3/2/2022, a denunciante também afirma que fez sucessivos e vultosos aportes
financeiros para a conta bancária de CAIO11. As transferências bancárias realizadas
pelos clientes para a conta de CAIO em 2018 configuram mais elementos
comprobatórios de que CAIO recebia aportes de seus clientes para fins de
investimento12.
11. Em referência à autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários,
as mensagens trocadas em rede social evidenciam que o CAIO operava no mercado e
enviava relatórios para seus clientes detalhando a rentabilidade das operações
cursadas em derivativos (dólar, índice...), operações de day trade e swing trade,
evidenciando operações com valores mobiliários13. A Ata Notarial também contém a
transcrição de áudios, onde o Acusado explica suas operações de day trade e swing
trade14. Também a relação de operações cursadas por CAIO à época dos fatos
ocorridos conforme consta da denúncia, evidenciam uma permanente operação em
contratos de índices e dólar, espelhadas nas planilhas nos enviadas por XP
Investimentos CCTVM S/A15
12. Diante deste quadro fático, a área acusadora afirmou que há provas suficientes
de que o acusado teria sido contratado mediante remuneração para administrar
recursos de terceiros, atividade profissional sujeita a registro prévio nesta Autarquia,
conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado pelo art. 2o da Resolução
CVM no 21/2021.

III – RESPONSABILIDADES
13. A SIN enviou, em 13/4/2023, o Ofício no 114/2023/CVM/SIN/GAIN16 solicitando
manifestação prévia ao acusado, conforme Resolução CVM no 45, dando-lhe
oportunidade de apresentar sua versão dos fatos frente à denúncia recebida.
14. O acusado apresentou resposta17 ao Ofício por meio de correspondência
eletrônica, sem de fato responder aos questionamentos formulados, se contentando
em (i) reforçar a existência de laços de parentesco com os investidores, (ii) afirmar
que os investidores se aproveitaram de sua inexperiência exigindo rendimentos
exorbitantes. (iii) afirmar que foi praticamente obrigado a assinar documento de
confissão de dívida, (iv) apresentar comprovantes de transferências bancárias para os
clientes, devolvendo parcialmente os recursos aportados, e, (v) informar que “essa
empresa não existe mais e que eu não realizo a gestão de carteiras. Estou fora do
mercado financeiro”.
15. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de Caio Robazza Possiedi,
por infração ao disposto no art. 23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Resolução CVM
no 21/2021.

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE
16. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o termo
de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no art. 7o, §3o da
Resolução CVM no 45/202115.
Relatório de Julgamento 2030787 SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 5

V – DEFESA
17. Regularmente intimado18, o Sr. Caio Robazza Possiedi apresentou suas razões de
defesa em 4/3/202419.
18. Dado o conteúdo sucinto das razões de defesa e para um melhor entendimento,
transcreve-se abaixo o seu conteúdo integral:
“A Comissão de Valores Mobiliários recebeu denúncia de um casal, César Matos e
Eliane Kister, em face de, Caio Robazza Possiedi, e a empresa que lhe pertencia, Sky
Capital Investimentos, por administração irregular de carteira de valores mobiliários.
O casal informa na denúncia que fez depósitos em favor do denunciado para que
operasse em seu nome no Daytradyng tendo um prejuízo no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) ocasionadas por operações realizadas por Caio que não possuía
o necessário credenciamento como administrador de carteira perante a CVM para a
prestação desse serviço. Apurados os fatos constatou-se que Caio administrou
recursos pertencente a cliente sem ter o credenciamento junto a CVM sendo passível
de sanção administrativa. Na conclusão dos trabalhos propõe-se a responsabilização
de Caio Robazza Possiedi por infringir o disposto no artigo 23 da Lei 6.385 de
7/12/1976 e no art 2o da Resolução CVM no 21 (antiga instrução CVM no 558) ficando
sujeito às penalidades previstas no artigo 11 da Lei no 6.385 de 07/12/1976.
As alegações merecem as seguintes considerações:
Os denunciantes são parentes de Gislaine, esposa de Caio. A Sra Eliane é tia paterna
de Gislaine. O denunciado, envolvido na relação familiar e com ambição de se
especializar no ramo de mercado mobiliário, envolveu-se inadvertidamente com as
investidas dos denunciantes e acabou caindo na delusão de que poderia trazer lucros
para si e seus parentes. O casal denunciante sabendo da ambição de Caio, de se
especializar cada vez mais no ramo, resolveu lhe entregar suas finanças para que ele
fizesse investimentos. Enquanto ele lhes trazia lucro a felicidade era completa. Jamais
se importaram com sua habilitação ou não perante a CVM. A Sra. Eliane enquanto
obtinha ganhos só vislumbrava os lucros e nunca se preocupou de Caio não ter
autorização para operar. Ela quem deu seu login e senha e os valores para que Caio
operasse no nome dela e só reivindicou o problema quando houve o prejuízo na
carteira. Com certeza, se estivesse tendo lucros não viria a CVM fazer denúncia.
Assim, nessa atitude raposina, vêm tentando enriquecer-me de modo fácil imputando
total culpa a Caio como se fossem os denunciantes um casal inocente que não tem
capacidade mental e cognitiva plena de saber que operações financeiras em bolsa de
valores são de risco.
Com a perda do investimento e sofrendo ameaças de toda sorte e tendo a nobreza de
caráter que lhe é peculiar, vinha devolvendo o dinheiro ao casal denunciante,
inclusive, assinou confissão de dívida mas com isso deu a oportunidade ao casal
denunciante de se aproveitar vorazmente de cobrar juros altos, abusivos, extorsivos,
numa forma de cobrança que ultrapassa o permitido em Lei. De maneira que, Caio é
ciente da responsabilidade que a ele está sendo imputada, todavia, requer a
consideração de todos os fatos por ele narrados sopesando-se que os denunciantes
não são ingênuos lesados.
Isto posto, solicita o denunciado a Vossa Senhoria, que seja inocentado ou não sendo
esse o entendimento que lhe seja minorada a pena ser aplicada considerando os
fatos acima narrados, e também, que ele já devolveu aos denunciantes boa parte dos
valores, mesmo diante da certeza que os denunciantes sabiam que as operações
Relatório de Julgamento 2030787 SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 6

daytrade são arriscadas, e que optaram pelo investimento dessa forma por livre e
espontânea vontade e não deveriam querer receber o que perderam.”

VI – ANÁLISE DA SIN ACERCA DOS ARGUMENTOS DE DEFESA
19. Constata-se que o Acusado, em sua defesa, não negou o fato de ter gerido os
recursos de seus clientes no mercado de capitais, na verdade admitindo que fez isso.
20. É entendimento desta área técnica que a existência de laços familiares e de
parentesco entre o acusado e seus clientes não invalida a necessidade do
cumprimento das normas que regem o mercado. Ao atuar como administrador de
carteira, CAIO deveria previamente ter obtido seu credenciamento perante a CVM.
De forma semelhante, o desejo do Acusado em ingressar na profissão não escusa o
descumprimento das normas.
21. A verificação preliminar, por parte de seus clientes, da regularidade normativa de
CAIO como administrador de carteira junto ao órgão regulador, deveria ter sido feita
pelos clientes em seu próprio interesse, mas sua falta não diminui a responsabilidade
do acusado.
22. O fornecimento de login/senha por parte da cliente para que CAIO pudesse operar
junto aos intermediários também configura irregularidade, dado que o acusado não
possuía o necessário credenciamento. De forma semelhante, ao receber em sua
conta corrente recursos dos investidores para investimentos no mercado, o Acusado
cometeu irregularidade.
23. O fato de CAIO ter devolvido, parcialmente, recursos aos seus clientes de fato
demonstra a boa vontade do acusado, mas também serve de confirmação de que
havia recebido os recursos previamente para gerir a carteira dos clientes. Quanto à
alegação de que seus clientes começaram a “cobrar juros altos, abusivos,
extorsivos”, esse fato estaria fora do escopo do presente processo. Avalia-se aqui o
exercício irregular da atividade de administração de carteira.
24. Sobre seu pedido de absolvição ou minoração da pena a ser imposta, é sabido
que cabe ao Colegiado da CVM a decisão sobre a dosimetria da pena, não cabendo a
esta área técnica determinar tal decisão.

VI – RITO SIMPLIFICADO
25. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Resolução CVM no
45/202120, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
26. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente relatório
em conformidade com o disposto no art. 74 da Resolução CVM no 45/20212 1 para
que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os demais membros
do Colegiado possam utilizá-lo para fundamentar seus votos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2024.

MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUSA
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais
Relatório de Julgamento 2030787 SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 7

_____________________________________________________________________

1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
3 Anexo 1 – Denúncia original ( 1776309)
4 Docs. Anexo doc. 18 – Ata Notarial ( 1776687), Anexo doc. 19 – Instrumento de confissão de dívida ( 1776688),
Anexo doc. 20 – Depoimento na Delecor-PR (1776690), Anexo doc. 21 – Extrato na Corretora XP ( 1776702), Anexo
doc. 22 – Extratos de Transferência Bancárias (1776705), Anexo doc. 23 – Extratos de conversas em rede social
(1776706), Anexo doc. 24 – E-mails e relatórios de desempenho ( 1776723),
5Anexo 1 – Denúncia original ( 1776309)
6 Anexo 18 – Ata Notarial (1776687)
7 Anexo 18 – Ata Notarial (1776687)
8 Anexo 18 – Ata Notarial (1776687 fl.6)
9 Anexo doc. 20 – Depoimento na Delecor-PR ( 1776690)
10 Anexo 1 – Denúncia original ( 1776309)
11 Anexo doc. 20 – Depoimento na DELECOR-PR ( 1776690)
12 Anexo 22 – Extratos de transferências (1776705)
13 Anexo 24 – Relatórios (1776723)
14 Anexo 18 – Ata Notarial (1776687)
15 Anexo 21 – Extrato XP (1776702)
16 Anexo 26 – Ofício de manifestação prévia (1776730)
17 Anexo 29 – Resposta Manifestação prévia (1776747)
18 Citação (1954260)
19 Razões de defesa (1991369)
20 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
Relatório de Julgamento 2030787 SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 8

ordinária.
21 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em até
30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Velloso de
Sousa, Superintendente, em 10/05/2024, às 09:11, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2030787 e o código CRC 776EFAFF.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2030787 and the "Código CRC" 776EFAFF.
Relatório de Julgamento 2030787 SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003733/2023-20
Voto – Página Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.003733/2023-20
Reg. Col. no 3089/241

Acusado:
Caio Robazza Possiedi

Assunto:
Apurar suposto exercício da atividade de administração
profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN”) para apurar a
eventual responsabilidade de Caio Robazza Possiedi (“Acusado”) pelo suposto exercício da
atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/19762 c/c art. 2o da Resolução
CVM no 21/20213 (“RCVM no 21/21”).

2.
O presente PAS teve sua origem em denúncia4 recebida pela Superintendência de
Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”), em 17/08/2021, por parte de investidor
(“Denunciante”), que comunicou à CVM a suposta atuação irregular no mercado de capitais
por parte do Acusado e alega ter sofrido, em decorrência disso, um prejuízo de cerca de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Após a apuração5 da denúncia, os autos foram
encaminhados à SIN, que apresentou o Termo de Acusação6 (“Termo de Acusação”) ora
analisado.

3.
Note-se que, pela natureza da responsabilização proposta, considerada infração de
menor complexidade nos termos do inc. XXI, Anexo C, da Resolução CVM no 45/2021

1 Doc. no 2077545.
2 “Art . 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.”
3 “Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.”
4 Doc. no 1776309.
5 Apuração inicial no âmbito do Processo CVM n° 19957.006528/2021-54.
6 Doc. no 1778321.
Voto Em Sessão De Julgamento (2128916) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003733/2023-20
Voto – Página Página 2 de 7

(“RCVM no 45/21”), este PAS foi submetido à tramitação por rito simplificado previsto no
art. 73 da mesma Resolução. Assim, será adotado o Relatório de Julgamento7 apresentado
pela SIN, onde já se encontram narrados os principais fatos e matérias de acusação e defesa
apresentados.

4.
Ainda nos termos da RCVM no 45/21, conforme disposto no art. 7o, §3o, a SIN
optou pela não submissão do Termo de Acusação ao parecer da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

II.
MÉRITO

5.
O exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários, conforme ditado pelo art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da RCVM
no 21/21, é ilícito de natureza grave, por se tratar de atividade de extrema relevância para a
higidez do mercado de capitais.

6.
Como já tive a oportunidade de me manifestar8, o registro perante a CVM possui
função dupla de: (i) garantia da qualificação mínima do profissional; e (ii) proteção do
regime informacional no mercado de capitais.

7.
Aquele que deseja prestar serviço de administração de carteiras deve preencher
uma série de requisitos e possuir conhecimentos técnicos mínimos que garantam a sua
qualificação para atuar no mercado, conforme listado nos arts. 3o e 4o da RCVM no 21/21.
Esse profissional é essencial para o funcionamento do mercado de capitais, atraindo novos
investidores, que, por motivos diversos, não desejam gerir seus próprios investimentos9.

8.
Além disso, a partir do registro, o administrador passa a ser submetido ao regime
informacional do mercado de capitais, devendo divulgar uma gama de informações claras,
completas e tempestivas. Essa divulgação de informações é essencial para a diminuição da
assimetria no mercado de capitais e para o próprio exercício do poder-dever de fiscalização
da CVM.

7 Doc. no 2030787.
8 Ver PAS no 19957.010926/2022-56, de minha relatoria, j. em 28/02/2023.
9 PAS CVM no SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 06/10/2016.
Voto Em Sessão De Julgamento (2128916) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003733/2023-20
Voto – Página Página 3 de 7

9.
Para verificar se o Acusado realizou administração de carteira de valores
mobiliários de forma profissional, depreendem-se da definição legal10 e de precedentes11 da
CVM quatro elementos a serem analisados:

(i)
Gestão: deve-se verificar se o agente tomou decisões de investimento em
nome do investidor, comprando e vendendo ativos;
(ii)
Em caráter profissional: não basta a mera gestão de recursos por laço de
amizade ou parentesco, devendo-se verificar a presença de elementos
concretos de uma atividade profissional;
(iii) De recursos entregues ao administrador: o investidor deve ter confiado
recursos à gestão do agente; e
(iv) Com autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta
do investidor: deve existir uma procuração ou transferência de poderes que
atribui ao agente a possibilidade de investir os recursos depositados pelo
investidor.

10.
Em relação ao primeiro elemento, para verificar se houve gestão de recursos é
necessário identificar o responsável pela tomada de decisões de investimento, que consiste,
principalmente, na elaboração e execução de estratégia de investimentos, com comunicação
posterior ao investidor/cliente12.

11.
Entendo ser evidente que a tomada de decisão acerca dos investimentos competia
unilateralmente ao Acusado, como demonstrado nas conversas acostadas aos autos. A título
exemplificativo:

“Você está numa operação que a gente chama de estruturado, e eu vou fazer
uma zeragem por semana em três zeragens...”, “...quando surgir uma outra
oportunidade como essa a gente entra de novo, então essa, essa estratégia,
é, eu vou fazer ela de vez em quando que a gente chama de swing trade
né...”, e “... vai ter dias que eu consigo sim, trinta, quarenta mil na sua conta
não se preocupe, é só porque são duas estratégias diferentes, tá bom?”13

10 Nesse sentido, a Resolução CVM no 21/2021, define, em ser art. 1o: “Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a administração
profissional de carteiras de valores mobiliários, que consiste no exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou
indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de
recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.” (grifei)
11 PAS no 19957.010926/2022-56, de minha relatoria, j. em 28/02/2023, PAS CVM no 19957.000560/2015-88, Rel. Dir.
Flavia Perlingeiro, j. em 25/06/2019, PAS CVM no 19957.007344/2019- 97, Dir. Rel. João Accioly, j. em 28/02/2023, PAS
CVM no 19957.003834/2015-91, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 14/01/2020. PAS CVM no 19957.003610/2020-46, Dir.
Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 09/11/2021.
12 Nesse sentido, ver PAS CVM no 19957.000560/2015-88, Rel. Dir. Flavia Perlingeiro, j. em 25/06/2019 e PAS CVM no
SP2014/465, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018.
13 Faço referência, especificamente, às transcrições de mensagens de áudio no 9 e 11 registradas em Ata Notorial (Doc. no
1776687), onde constam diversas conversas entre o Acusado e os investidores.
Voto Em Sessão De Julgamento (2128916) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003733/2023-20
Voto – Página Página 4 de 7

12.
Esses diálogos denotam a pouca familiaridade dos investidores com o mercado de
capitais e a ampla liberdade conferida ao Acusado para escolher os tipos de investimento e
o momento das operações, que eram apenas comunicados aos investidores.

13.
Veja-se que o próprio Acusado narra, em suas Razões de Defesa, que os
investidores “resolve[ram] lhe entregar suas finanças para que ele fizesse investimentos.”14
Tendo em vista sua “ambição de se especializar no ramo de mercado mobiliário”.15

14.
Nesse passo, entendo que ficou demonstrado que o Acusado era integralmente
responsável pela elaboração e execução das estratégias de investimento, estando, assim,
presente o elemento de gestão de recursos.

15.
Para análise do segundo elemento, de caráter profissional da gestão, cabe destacar
que o Acusado possuía relação familiar com os investidores supostamente lesados – o
Denunciante e sua esposa16. No entanto, o mero laço de amizade ou de parentesco não basta
para afastar o caráter profissional da gestão. São, ainda, elementos relevantes: (ii.1) a
continuidade da prática; (ii.2) a remuneração/ e (ii.3) o contrato.

16.
Primeiramente, o caráter continuado da gestão é evidenciado pelas diversas
operações e transferências realizadas, conforme demonstrado na documentação anexa aos
autos, que se estenderam, ao menos, entre agosto de 2018 a fevereiro de 201917.

17.
Além disso, o Acusado possuía acordo com os investidores, por meio do qual era
remunerado18 semanalmente através de comissão pelos serviços prestados, conforme
registrado em mensagem de áudio transcrita:

“Bom dia Cesar, tudo bem? Toda sexta-feira é o dia do acerto comigo, daí
eu passei um e-mail da Nani lá e do seu, de como fica, como você quer fazer,
você quer que eu faça o resgate da, das contas do valor da comissão para
cair na conta corrente e você me transferir? Ou quer fazer de outra forma,
como que você prefere?”19 (grifei).

18.
Resta, a meu ver, inequívoco o caráter profissional da gestão de recursos.

14 Doc. no 1991369.
15 Doc. no 1991369.
16 Os investidores eram tios da esposa do Acusado, conforme depoimento à Delegacia juntado aos autos (Doc. no 1776690)
e as Razões de Defesa do Acusado (Doc. no 1991369).
17 Docs. no 1776687 (conversas em redes sociais), 1776706 (conversas em redes sociais) e 1776723 (troca de e-mails e
envio de relatórios de desempenho).
18 Foram juntados aos autos comprovantes de três transferências bancárias ao Acusado (Doc. no 1776705), tal como
conversas em redes sociais que citam outras transferências diversas (Doc. no 1776706).
19 Transcrição da mensagem de áudio de no 5 (Doc. no 1776687).
Voto Em Sessão De Julgamento (2128916) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003733/2023-20
Voto – Página Página 5 de 7

19.
Conforme narrado nas próprias Razões de Defesa e nos prints de conversas
juntados aos autos, o Denunciante confiou ao Acusado seu login e senha de instituição
financeira para que realizasse as operações em seu nome. Assim, a partir do acesso direto a
recursos de terceiros entregues à sua confiança, o Acusado realizava os investimentos, o
que configura o terceiro elemento analisado.

20.
Finalmente, é possível verificar a incidência do quarto e último elemento que
compõe a atividade de gestão profissional de carteira de valores mobiliários, consistente na
autorização para compra e venda de valores mobiliários.

21.
A autorização ou procuração não precisa ser fornecida por meio de documento
formal ou escrito20. No caso em tela, quando os investidores forneceram seu acesso à
instituição financeira ao Acusado e as partes firmaram o acordo verbal para a prestação de
serviços, o Acusado recebeu o mandato para operar em nome dos investidores, que estavam
plenamente cientes das movimentações realizadas em suas contas.

22.
Assim, presentes e demonstrados todos os elementos, entendo que o Acusado
exerceu atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários de forma profissional, sem
possuir, contudo, registro na CVM para tal, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c
art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

III.
DEFESA

23.
Passo a analisar, brevemente, algumas considerações trazidas nas Razões de
Defesa21 apresentadas.

24.
Embora admita, em sua manifestação, ter realizado a gestão de recursos de seus
clientes no mercado de capitais, o Acusado alega que: (i) tratava-se de pessoas com laços
familiares; (ii) os investidores estavam cientes de sua condição de não-credenciamento e,
ainda assim, forneceram seu login e senha para acesso à instituição financeira; (iii) teria sido
constrangido a assinar instrumento de confissão de dívida22 com juros elevados; e (iv) já
teria devolvido aos investidores parcela dos valores perdidos.

25.
Entendo que os dois primeiros argumentos já foram tratados e superados no
presente Voto.

20 PAS CVM no 19957.000560/2015-88, Rel. Dir. Flavia Perlingeiro, j. em 25/06/2019.
21 Doc. no 1991369.
22 Doc. no 1776688.
Voto Em Sessão De Julgamento (2128916) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003733/2023-20
Voto – Página Página 6 de 7

26.
Em primeiro plano, os meros laços familiares não bastam para afastar o caráter
profissional da gestão de recursos, tendo em vista a presença de elementos diversos, como a
natureza remuneratória, contratual e continuada da prática.

27.
Além disso, o fornecimento de login e senha não desconstitui o ilícito; pelo
contrário, o compõe. Acompanho, ainda, a manifestação da Área Técnica, no sentido de que
a ciência da irregularidade por parte dos investidores não diminui a responsabilidade do
Acusado.

28.
O terceiro argumento, acerca de possível abusividade no instrumento de confissão
de dívida, não se encontra no escopo do presente PAS, que trata apenas acerca de eventual
gestão irregular de recursos no mercado de valores mobiliários, como bem destacado pela
SIN no Relatório de Julgamento23.

29.
Finalmente, embora o ressarcimento do prejuízo causado ou, ao menos, os esforços
para tal, possa ser considerado para fins de dosimetria de pena, ele não descaracteriza o
ilícito, como já expressado por este Colegiado24.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

30.
O exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários sem
o prévio registro na CVM é considerado infração grave, nos termos do art. 32 da então
vigente Instrução CVM no 558/20155, reproduzido integralmente no art. 35 da RCVM no
21/21.

31.
Assim, em linha com os precedentes25 e tendo em consideração o baixo número
de investidores atingidos e o valor reduzido em comparação com outros casos26 enfrentados
por este Colegiado, fixo como pena-base a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos do art. 11, inc. II, da Lei no 6385/76.

23 Doc. no 2030787.
24 “A propósito dos esforços de ressarcimento, embora caiba reconhecê-los, em alguma medida, para fins de redução das
penalidades, não valem como indicativo de que não houve intenção de lesar os investidores, pois decorrem de obrigação
legal (de indenização pelos ilícitos), e isso mesmo que tenham tido início antes da ação fiscalizatória promovida pela
CVM.” Manifestação de Voto da Dir. Flávia Perlingeiro no PAS CVM no 19957.007344/2019-97, Dir. Rel. João Accioly,
j. em 28/02/2023.
25 PAS CVM no 19957.014206/2022-60, Dir. Rel. Otto Lobo, j. Em 04/07/2024; PAS CVM no 19957.000829/2021-74, Dir.
Rel. Otto Lobo, j. em 12/03/2024; PAS CVM no 19957.007344/2019-97, Dir. Rel. João Accioly, j. em 28/02/2023, PAS
CVM no 07/2015, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 14/01/2020, PAS CVM no 19957.009400/2019-28, Dir. Rel. Flávia
Perlingeiro, j. em 31/01/2023.
26 Por exemplo, PAS CVM no 19957.003560/2020-05, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09/11/2021; PAS CVM no
RJ2020/2361, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09/11/2021. PAS CVM no 19957.012126/2022-70, de minha relatoria, j.
em 06/06/2023; PAS CVM no 19957.004928/2020-44, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 28/09/2021; PAS CVM no
19957.002344/2021-15, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 25/10/2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (2128916) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.003733/2023-20
Voto – Página Página 7 de 7

32.
Para fins de dosimetria de pena, considero como circunstâncias atenuantes: (i) os
bons antecedentes do Acusado; e (ii) o baixo grau de lesividade da conduta no caso concreto,
tendo em vista que apenas dois investidores foram atingidos, ambos os quais tinham laços
familiares com o Acusado. Atribuo a cada uma das circunstâncias atenuantes um índice de
redução da penalidade em 15%, nos termos do art. 66, II e §1o da RCVM no 45/21 c/c §3o do
mesmo dispositivo.

33.
Aproveito a oportunidade para pontuar que, não havendo nos autos apuração exata
dos valores devidos e comprovação de efetivo ressarcimento dos prejuízos incorridos pelos
investidores, não considerarei esse fator para eventual redução da penalidade27.

34.
Diante do exposto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, com fundamento no inc. II, do art. 11 da Lei no 6.385/76, voto pela
condenação de Caio Robazza Possiedi à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$
210.000,00 (duzentos e dez mil reais), por violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com
o art. 2o da RCVM no 21/21.

É como voto.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

27 Em linha com precedente PAS CVM no 19957.003610/2020-46, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09/11/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2128916) SEI 19957.003733/2023-20 / pg. 16